Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição mencionada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil é aquela concernente a uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – situação que não se amolda aos argumentos trazidos pela embargante, qual seja, o suposto desacordo entre o decidido e determinadas disposições normativas.
3. O alegado descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e os argumentos trazidos pelas partes ou a redação de determinadas disposições normativas não se amolda aos vícios apontados pelo embargante. Denota, na verdade, a velada pretensão de reexame, intento que reclama a interposição de via recursal distinta.
4. O enfrentamento de toda a matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, tornando prescindível a expressa menção no acórdão às disposições normativas que regem as questões examinadas.
5 Recurso conhecido e desprovido.